Tribunal: TJSP
Processo: 1006969-35.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. JUROS – ABUSIVIDADE – Inocorrência – Encargos contratuais não limitados a 12% ao ano – Inaplicabilidade da Lei de Usura – Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. JUROS – ABUSIVIDADE – Inocorrência – Encargos contratuais não limitados a 12% ao ano – Inaplicabilidade da Lei de Usura – Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira.
2. TARIFA DE CADASTRO – Recurso Especial 1251331/RS, sob o rito do art. 543-C/1973, do Código de Processo Civil: "Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" – Existência de relacionamento comercial prévio que impede a cobrança da tarifa.
3. SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA VEICULAR - Cobrança legal - Ausência de indícios de coação na contratação do seguro - Autor, ademais, que permaneceu segurado e assistido, de modo que caso tivesse havido o evento segurado, poderia ser invocada a cobertura - Precedentes, inclusive desta C. Câmara.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006969-35.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante/apelado
MARCOS AUGUSTO AFONSO FARINELLI (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006969-35.2019.8.26.0297 - Voto no 41961
2
APELAÇÃO 1006969-35.2019.8.26.0297
COMARCA DE JALES
APELANTES: MARCOS AUGUSTO AFONSO FARINELLI E OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
VOTO 41961
APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE
CONTRATO
BANCÁRIO

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. JUROS
ABUSIVIDADE
Inocorrência
Encargos
contratuais não limitados a 12% ao ano Inaplicabilidade da
Lei de Usura Excesso da cobrança deve ser demonstrado em
cada caso concreto, mediante a comprovação de descompasso
entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição
financeira.
2. TARIFA DE CADASTRO Recurso Especial 1251331/RS,
sob o rito do art. 543-C/1973, do Código de Processo Civil:
“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
Existência de relacionamento comercial prévio que impede a
cobrança da tarifa.
3. SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA VEICULAR -
Cobrança legal - Ausência de indícios de coação na contratação
do seguro - Autor, ademais, que permaneceu segurado e
assistido, de modo que caso tivesse havido o evento segurado,
poderia ser invocada a cobertura - Precedentes, inclusive desta
C. Câmara.
SENTENÇA REFORMADA RECURSOS PROVIDOS EM
PARTE.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
MARCOS AUGUSTO AFONSO FARINELLI E OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a r. sentença de fls. 60/67,
integrada pela decisão que rejeitou embargos de declaração às fls. 89/91 e
cujo relatório se adota em complemento, que julgou procedentes em parte
os pedidos formulados em ação de revisão de contrato bancário ajuizada
pela particular, em que reconhecida a ilegalidade das cobranças, em
financiamento de veículo, de seguro prestamista e de assistência veicular,
imposta a devolução simples. Pela sucumbência recíproca, repartiu o custo
do processo; o autor foi condenado ao pagamento de honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006969-35.2019.8.26.0297 - Voto no 41961
3
sucumbência de quinhentos reais, respeitada a gratuidade, e a ré
condenada ao pagamento, a este mesmo título, de dez por cento do valor
da condenação.
Em seu recurso, a ré defende a legalidade da contratação
do seguro prestamista e da assistência veicular (fls. 74/79).
Recurso
tempestivo,
preparado
e respondido (fls.
109/115).
O autor, por seu turno, atesta que já celebrou anterior
contrato com a ré, de modo que a tarifa de cadastro seria indevida.
Rechaça, ainda, a cobrança dos juros remuneratórios como realizado no
caso concreto, tendo em vista que incidiram sobre tarifas e despesas
indevidas (fls. 97/105).
Recurso tempestivo e isento de preparo. Resposta às fls.
127/129.
É O RELATÓRIO.
Ambos os recursos comportam provimento em parte.
Bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor, ao contratar
com a instituição financeira, adquiriu os serviços como destinatária final
(CDC, art. 2o, caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor
também se aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento
sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Assim é direito do consumidor a revisão contratual, nos
termos do artigo 6o, inciso V do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006969-35.2019.8.26.0297 - Voto no 41961
4
As partes celebraram, em maio de 2018, contrato de
empréstimo para aquisição de veículo automotor, representado por cédula
de crédito bancário, no valor total de R$ 10.190,52 (dez mil, cento e noventa
reais e cinquenta e dois centavos).
Para o que aqui interessa, pactuou-se a cobrança de
juros remuneratórios de 3,96% ao mês e 59,37% ao ano, capitalizáveis
mensalmente. Acresceu-se ao débito, ainda, as seguintes tarifas: Tarifa de
cadastro de R$ 200,00; Prêmio de seguro prestamista de R$ 314,10 e
assistência veicular de R$ 400,00.
O contrato foi juntado às fls. 33/34 dos autos.
A propósito, de se registrar, desde logo, que as
disposições do Decreto 22.626/93 “não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional” (Súmula
do STF verbete 596).
Portanto, perfeitamente possível a estipulação de juros
em taxa superior a 12% ao ano, valendo acrescentar que “A norma do § 3o
do artigo 192 da constituição, revogada pela emenda constitucional no
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicação condicionada à edição de lei complementar” (Súmula vinculante
7).
Além disso, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que
a eventual abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o
encargo superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em
cada caso concreto, o descompasso entre o quanto cobrado pela instituição
financeira e a realidade do mercado.
Foi editado, inclusive, o verbete no 382 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006969-35.2019.8.26.0297 - Voto no 41961
5
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade.
Neste sentido, no que interessa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V
E IX, DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA
CORTE.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
LITERAL
DISPOSITIVO
DE
LEI.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
ERRO
DE
FATO.
AÇÃO
RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de
que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições
financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto
n. 22.626/33 (Lei de Usura), conforme teor do disposto na
Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da
pactuação
dos
juros
remuneratórios
deve
ser
cabalmente demonstrada em cada caso, com a
comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros
excessivos, sendo insuficiente o só fato de a
estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver
estabilidade inflacionária no período, o que não
ocorreu no caso dos autos. (...) Ação rescisória
improcedente. (STJ, AR 3118 / RS, Segunda Seção, rel.
Min. Raul Araújo, j. em 22/06/2011).
A respeito do tema, nos autos do AgRg no REsp
1256894, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de
juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a
média de mercado, devendo-se observar uma tolerância
a partir daquele patamar, de modo que a vantagem
exagerada, justificadora da limitação judicial, só emergirá
quando o percentual avençado exacerbar uma vez e meia
ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado.
Tem-se, portanto, que para se limitar a taxa de juros
remuneratórios à taxa média de mercado é necessário, em cada caso,
demonstrar a abusividade na contratação.
Aqui, não houve qualquer discrepância que justifique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006969-35.2019.8.26.0297 - Voto no 41961
6
intervenção jurisdicional na liberdade contratual das partes, ainda que sob a
incidência das normas consumeristas.
No que diz respeito à tarifa de cadastro, incidente como
no caso concreto, no início do relacionamento entre a casa bancária e o
consumidor de seus serviços, é conforme ao ordenamento jurídico, nos
termos do que decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento dos Recursos Especiais 1251331/RS e 1.255.573/RS, sob o rito
do art. 543-C do Código de Processo Civil então vigente:
“Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96)
era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada
às
hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação
da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento
do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
10. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp
1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/08/2013,
DJe
24/10/2013, g.n.).
Dos documentos que constam dos autos, todavia, verifica-
se que as partes já possuíam relacionamento comercial prévio (fls. 16 e
seguintes), de modo que descabida a cobrança efetuada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006969-35.2019.8.26.0297 - Voto no 41961
7
Por fim, no que tange ao seguro e à assistência,
alterando posicionamento anterior, tem-se que em casos da espécie, não há
falar em abusividade em tais cobranças.
Assim o é porque, nada está a indicar tenha sido a parte
autora coagida ou compelida a aderir aos serviços e permaneceu protegida
durante a vigência contratada.
Não bastasse, consoante já se decidiu “a pretensão
esbarra no venire contra factum proprium, já que não houve ao longo da
execução do contrato nenhuma reclamação, sequer invocação do direito de
arrependimento conferido ao consumidor (CDC, art. 49), e se o evento
assegurado se verificasse por certo seria invocada a cobertura, tais quais as
inúmeras ações com esse objeto e fundamento”. (Apelação 1007252-
98.2019.8.26.0704, 37a Câmara de Direito Privado, rel. Des. José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto, j. em 07/05/2020).
Não em outra linha, temos os seguintes pronunciamentos,
assim ementados, no que aqui interessa:
APELAÇÃO - "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS
BANCÁRIOS
-
Cédula
de
Crédito
Bancário
-
Financiamento de veículo - (...) Seguro Prestamista e de
Assistência 24h - Admissibilidade da cobrança, nos
termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP -
Cláusula optativa - Abusividade não configurada -
Sentença de improcedência mantida - RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação1120162-37.2019.8.26.0100,
37a Câmara de Direito Privado, rela. Desa. Ana Catarina
Strauch, j. em 29/04/2020, g.n.).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Contrato de
financiamento de veículo. Sentença de improcedência (...)
Seguro prestamista. Inocorrência de abusividade, por ser
benéfica ao próprio consumidor. Comprovação da
contratação. (...). Sentença parcialmente reformada.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
1040331-40.2019.8.26.0002, 15a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. em 16/04/2020).
Em suma, reforma-se o julgado para, em benefício da ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006969-35.2019.8.26.0297 - Voto no 41961
8
reconhecer a legalidade da cobrança do prêmio de seguro e pelo serviço de
assistência e, em favor do autor, para afastar a tarifa de cadastro e para que
recalculado o débito, compensando-se o quanto cobrado em excesso,
inclusive os juros remuneratórios e demais encargos cobrados sobre este
excesso, tudo acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a
partir da citação, e correção monetária segundo os índices da Tabela
Prática deste Tribunal, a partir de cada lançamento ou pagamento indevido.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que
não está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à
solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, dá-se provimento em parte aos recursos.
SERGIO GOMES
Relator